Tribunal: TJDFT
Processo: 0718635-16.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-23

Ementa:
DECISÃO Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito ativo, interposto por JAQUELINE LOPES HOLANDA, JANAÍNA HOLANDA LOPES e NARA NÚBIA LOPES HOLANDA da decisão que, nos autos do arrolamento sumário dos bens deixados por MARLENE LOPES HOLANDA (processo n.o 0700090-26.2022.8.07.0001), indeferiu o esboço de partilha e autorizou que a agravada OLYMPIAH CONFECÇÃO EM GERAL LTDA – ME aceite a herança em nome da herdeira renunciante NARA NÚBIA LOPES HOLANDA, até o limite para satisfação do crédito. Em suas razões recursais (ID 46740661), as agravantes/autoras alegam, em síntese, ausência de fraude à execução e que, quando da renúncia do quinhão hereditário pela agravante/autora NARA NÚBIA LOPES HOLANDA, ela não possuía nenhum credor. Ao fim, requer a concessão de efeito ativo ao recurso e, no mérito, o seu provimento, para que seja reformada a decisão agravada. Preparo aos ID’s 46740683 e 46740684. É o relatório. DECIDO. Nos termos do artigo 1.019, I, do Código de Processo Civil, o Relator, excepcionalmente, preenchidos os requisitos previstos no parágrafo único do artigo 995 do mesmo Codex, relativos à demonstração do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e da probabilidade de provimento do recurso, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal, quando, à luz do artigo 300 da Lei Processual Civil, houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo. No exame perfunctório que ora se impõe, não vislumbro a presença dos requisitos autorizadores à concessão da liminar perquirida. De plano, reputo ausente a prova do necessário requisito do periculum in mora à concessão do vindicado efeito suspensivo ao recurso, visto que, para além das genéricas e abstratas alegações, não demonstrado risco de dano concreto e imediato ao patrimônio das agravantes/autoras, visto que a decisão agravada nada dispôs acerca do imóvel objeto dos autos. Ademais, em cognição sumária não exauriente, também não se constata a probabilidade de provimento do recurso, haja vista a existência de disposição legal expressa autorizativa da aceitação da herança pelos credores do herdeiro renunciante (art. 1.813, caput, CC). Destarte, ausente à primeira vista a demonstração dos necessários requisitos da probabilidade do direito vindicado e do perigo da demora para o deferimento da medida liminar pleiteada, a manutenção da situação fática consolidada pela decisão agravada, até o julgamento do mérito do presente recurso, com o estabelecimento do necessário contraditório, é medida que se impõe. Dessa forma, INDEFIRO o pedido liminar. Intime-se a parte agravada para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Publique-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora